Tribunal: TJDFT
Processo: 0718956-27.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718956-27.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA EMBARGADO: REFRIJET INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA., GB AR-CONDICIONADO, PECAS E SERVICOS EIRELI - ME, GERALDO BORGES SOUTO D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de maio de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator